Tribunal: TJMT
Processo: 1012069-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012069-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (EMBARGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (EMBARGANTE), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (EMBARGANTE), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 381.619.138-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1012069-98.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:
CONSTRUTORA LOPES S.A. e GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO:
CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MATERIAL – CAUTELAR INCIDENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELAS DEMANDADAS – ÍNDICIOS DE MANOBRA PARA OCULTAÇÃO DE BENS – TRANSFERÊNCIA DAS ÚLTIMAS PROPRIEDADES PARA EMPRESA DO MESMO RAMO IMOBILIÁRIO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONCESSÃO DO SEQUESTRO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS – RECURSO PROVIDO

– OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na determinação de seqüestro dos
apartamentos indicados pelo embargado, bem como o arresto/bloqueio dos seus frutos (dinheiro obtido com a suposta venda), diante das fortíssimas evidências de ocultação de bens e esvaziamento patrimonial
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CONSTRUTORA LOPES S.A. e GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA
opõem recurso de embargos de declaração (ID 142013679) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 141403157, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS
, ora embargado

que, à unanimidade, proveu o recurso.

Em síntese, sustentam os embargantes que o acórdão recorrido é omisso quanto à análise de que os imóveis sequestrados são de propriedade de terceiros, os quais possuem a posse direta dos bens.

Argumentam que a decisão afronta o acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, no qual os referidos imóveis são dados em dação em pagamento.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o embargado refutou os argumentos do recurso e requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor das embargantes (ID 143252654).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, as embargantes alegam é omisso quanto à análise de que os imóveis seqüestrados são propriedade de terceiros, os quais possuem a posse direta dos bens.

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que de fato exista o apontado vício.

Isto porque, verifica-se do acórdão embargado que a transferência dos imóveis em questão a terceiros foi considerada para concessão do seqüestro, sendo a decisão devidamente fundamentada, consoante se verifica abaixo:

“
Consta dos autos que a ação de origem foi proposta com o objetivo de obrigar as requeridas a implementarem os reparos necessários, a fim de sanar os erros construtivos no condomínio, os quais estavam causando risco à vida dos condôminos.

Foi concedida antecipação de tutela em 22/01/2021, determinando que as construtoras requeridas, em trinta dias, procedessem aos reparos. A medida, entretanto, não foi cumprida.

Depois de um ano e dois meses da decisão sem o efetivo cumprimento pelas demandadas, sob a alegação de que as requeridas estão efetuando manobra para ocultação de bens, transferindo quatro apartamentos à empresa MINAS LOPES, da própria família dos sócios requeridos, o autor requereu, em cautelar incidental, tutela de urgência para;

a) declarar que os apartamentos 301, 702 e 902, ainda são pertencentes à parte requerida, bem como o seqüestro de tais imóveis;

b) seja determinado o arresto dos frutos da venda do apartamento 902;

c) subsidiariamente, o seqüestro com averbação, tornando indisponível o imóvel objeto da matrícula nº 99.804;

d) o seqüestro com averbação, tornando indisponível o bem registrado na matrícula 99.797.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso dos autos, resta incontroverso o descumprimento, por mais de um ano e meio, da medida liminar concedida nos autos da ação de origem, para que a parte requerida/agravada efetuasse os reparos necessários a fim de sanar os problemas construtivos do condomínio que estão causando risco aos moradores do condomínio agravante.

Diante de tal descumprimento, e do perigo causado pelos tijolos se desprendendo das paredes do prédio, o recorrente diligenciou no sentido de encontrar técnicos que efetuassem os reparos, recebendo orçamento no patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o qual deverá ser ressarcido pela parte requerida.

Ocorre que h
á fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial das empresas ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar o cumprimento da obrigação de reparação dos erros construtivos do condomínio, como de fraude contra credores.

Isto porque, que além de as agravadas descumprirem a ordem judicial por mais de um ano e seis meses, transferiram as últimas três unidades imobiliárias no condomínio autor (aptos 301, 702 e 902) para a empresa MINAS LOPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por valor supostamente bem inferior ao preço de mercado, consoante se denota dos registros dos referidos imóveis nos IDs 80544276 - Pág. 8, 80544279 - Pág. 1/7 e 80544281 - Pág. 1.

Insta salientar que a suposta empresa adquirente exerce o mesmo ramo de atividade das agravadas (imobiliário) e seus proprietários possuem o mesmo sobrenome (Lopes) e naturalidade dos sócios requeridos (São Gotardo/MG), o que representa, ao menos nesta fase de cognição sumária, forte indicativo de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens.

Neste particular, convém esclarecer que o fato de as recorridas possuírem contratos de mútuo com a empresa para qual transferiu os imóveis e com ela estarem litigando em Juízo (1112088-57.2020.8.26.0100 da 28ª Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP), conforme alegam em contraminuta, não afasta,
prima facie
, a suspeita de ocultação de bens por meio de simulação de venda.

Trata-se de questões que deverão ser mais bem analisadas durante a instrução processual, cabendo, por ora, assegurar o cumprimento da obrigação relativa aos reparos no condomínio.

Além disso, a unidade imobiliária nº 301 já foi objeto de bloqueio judicial em outra ação ajuizada contra as agravadas (1006020-20.2019.8.11.0041 em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT) em também em virtude do descumprimento de medida liminar, o que reforça a necessidade de concessão da tutela nestes autos.

Desta feita, diante de tais circunstâncias, ou seja, do descumprimento da ordem judicial por mais de um ano e meio e da aparente manobra para ocultação de bens pelas agravadas – por meio da transferência dos últimos apartamentos para empresa do mesmo ramo imobiliário, sobre a qual pairam fortes suspeitas de que pertença ao mesmo grupo familiar, bem como do risco de dano irreparável, à vista da real possibilidade da frustração de futura execução, há de ser reformada a decisão singular para concessão da tutela provisória de urgência.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - BLOQUEIO DE BENS E VALORES, ATÉ O LIMITE DO VALOR PRETENDIDO NA AÇÃO - SISTEMAS "SISBAJUD", "RENAJUD" E "CNIB" - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência demanda a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Evidenciada a plausibilidade do direito do autor, bem como o risco de dilapidação patrimonial, a concessão da tutela cautelar de bloqueio dos bens e valores dos réus, pessoas jurídicas e físicas, é a medida que se impõe, com o intuito de resguardar a efetividade da pretensão da parte autora
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.034214-1/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2022, publicação da súmula em 09/06/2022).-

Aliás, os documentos trazidos pela agravada no ID 135731654, noticiando os acordos judiciais realizados em outras ações, nas quais outras unidades imobiliárias são transferidas por meio de dação em pagamento para saldar dívidas, apenas reforçam a necessidade e urgência da concessão da medida nestes autos, sob pena de o agravante ver frustrada futura execução.

Desta feita, diante das fortíssimas evidências de ocultação de bens e esvaziamento patrimonial, afigura-se imprescindível o sequestro dos apartamentos 301 e 702 indicados pelo agravante, bem como o arresto/bloqueio dos seus frutos (dinheiro obtido com a suposta venda).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para deferir
determinar o sequestro dos apartamentos nº 702 e 301, ambos do Edifício GLAM, com as anotações/averbações nas matrículas 99.804 e 99.797, respectivamente, do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá-MT, bem como o arresto/bloqueio dos seus frutos.

É como voto.-” (ID 133913157)

Ademais, convém salientar que se o seqüestro recaiu sobre bens de terceiros, cabe aos seus proprietários discutir judicialmente tal questão, uma vez que o nosso ordenamento jurídico não permite pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18 do CPC/15).

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Por fim, deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022